Tribunal: TJBA
Processo: 8028752-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028752-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS ABREU DA SILVA, MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). RENDIMENTO COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA ALEGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ DA PARTE CONTRÁRIA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA Nº 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO INCORRETA DA PARCELA VENCIDA. VÍCIO QUE COMPROMETE A REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028752-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante THIAGO SANTOS DOS SANTOS e como agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.